Tribunal: TJDFT
Processo: 0750759-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750759-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ALAN SANTOS DE ALMEIDA 02932372122 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da r. decisão (ID 21774940, Pág. 62/67) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Alan Santos de Almeida, deferiu a liminar de busca e apreensão do automóvel alienado fiduciariamente, mas advertiu o credor de que, até ulterior determinação do Juízo, o bem não poderá sair do Distrito Federal nem ser vendido. O Recorrente insurge-se, inicialmente, contra o termo estabelecido na r. decisão para início do prazo de defesa. Argumenta que o Decreto-Lei no 911/69 determina a contagem a partir da execução da medida liminar, e não da juntada do mandado, como previsto na r. decisão recorrida. O Agravante argumenta ainda, que, caso não ocorra a purga da mora, a propriedade do bem se consolidará automaticamente em nome do credor, o que autoriza a remoção do veículo da comarca e a consequente alienação, independente de autorização judicial. Assim, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja observado o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, a fim de que seja excluída a proibição de remoção e venda do veículo após a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira Agravante, bem como para que seja imediatamente fixado o termo inicial para juntada da contestação a partir da data de execução da liminar. Preparo comprovado (ID 21774939). É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença parcial de tais requisitos. Inicialmente, registro que o Decreto-Lei no 911/69, no art. 3o, § 3o, estabelece que “O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. Os desdobramentos da referida previsão legal têm causado polêmica nos Tribunais Estaduais e Superiores, sobretudo diante da possibilidade de a contestação ser apresentada antes mesmo do cumprimento da liminar. Sob esse prisma, alguns julgadores têm compreendido que o prazo para oferecimento da contestação só poderia iniciar-se após a juntada do mandado cumprido pelo Oficial de Justiça, e não a partir da execução da liminar em si, como prevê a norma supracitada. Tal entendimento advém da jurisprudência do c. STJ, que já afirmou que “Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido” (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016). Diante da controvérsia jurisprudencial, o c. STJ submeteu ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1040) a questão afeta à “Possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969”. Contudo, não foi determinada a suspensão nacional dos processos em curso. Embora a matéria submetida ao crivo dos recursos repetitivos não seja exatamente a mesma da ora em apreço, resta nítido que o julgado a ser proferido pelo c. Tribunal da Cidadania poderá afetar as decisões liminares em Ações Busca e Apreensão. Nesse contexto, considero que, enquanto não sobrevenha precedente vinculante, deve ser mantida a jurisprudência dominante no c. STJ até o momento, qual seja, a de que o art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69 deve ser interpretado à luz do art. 231, inciso II, do CPC/15. Portanto, uma vez que a lei processual estabelece que “Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça” (art. 231, inciso II, do CPC/15), partilho do mesmo posicionamento exposto pelo d. Juízo a quo na r. decisão agravada. A meu ver, em que pese o Decreto-Lei no 911/69 consubstanciar lei especial se comparado ao Código de Processo Civil, a possibilidade de interpretação conforme privilegia o ordenamento jurídico como um todo, tornando desnecessária, neste estrito caso, a análise da hierarquia das normas. Assim, em juízo de cognição sumária, mantenho o termo inicial do prazo para resposta como a data de juntada da execução liminar da busca e apreensão, pelo Oficial de Justiça. Há julgados deste eg. TJDFT no mesmo sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO. VALORES APRESENTADOS PELO CREDOR. ATUALIZAÇÃO. JUROS DEFINIDOS PELO JUIZO A QUO NA LIMINAR. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem conferindo interpretação conjunta do artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, com o artigo 231, VI, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que o marco inicial para a contagem do prazo de resposta do réu é a data da juntada do mandado de citação aos autos pelo Oficial de Justiça. Isto porque, a liminar é concedida sem oitiva do devedor, fazendo-se necessária a realização de ato formal citatório como condição para o desenvolvimento válido e regular do processo. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou que: "compete ao devedor, no prazo de 5 dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (STJ. 2a seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014 - recurso repetitivo). Uma vez apresentado pelo credor o valor integral da dívida no momento do ajuizamento da ação, as regras de atualização seguem as regras de atualização adotadas pelo Poder Judiciário. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1289923, 07204773620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TERMO A QUO. CONTAGEM DO PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. DATA DO MANDADO CITATÓRIO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na Ação de Busca e Apreensão, o termo inicial da contagem de prazo para o devedor fiduciante oferecer sua resposta é a partir da juntada do mandado citatório cumprido, e não a partir da execução da medida liminar que determinou a apreensão do bem. 2. O §3o do art. 3o do Decreto Lei no 911/69 deve ser interpretado em consonância com o dispositivo previsto no art. 231, II do CPC, segundo o qual se considera o dia do começo do prazo a data da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça. Precedentes STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1240247, 07282324820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Adotei o mesmo posicionamento ao apreciar caso semelhante: “(...) O c. STJ, por meio de uma interpretação lógica e sistemática entre o Decreto-Lei no 911/69 e o CPC, concluiu que o termo inicial para a contagem do prazo para o oferecimento de resposta pelo devedor fiduciante é a data de juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido”. (Acórdão 1269884, 07052934420198070010, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 11/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, nesta etapa do feito, o pedido de fixação de outro marco temporal para a apresentação da resposta não atende ao requisito da probabilidade do direito do Agravante. Passo à análise da insurgência sobre a remoção e alienação do veículo. No caso em exame, a instituição financeira é credora de automóvel alienado fiduciariamente ao Agravado. Comprovado o inadimplemento do devedor, o d. Juízo de origem determinou, liminarmente, a busca e apreensão do veículo. Contudo, na mesma decisão, impossibilitou a alienação ou a retirada do bem desta unidade federativa até ulterior determinação. Observo que a própria argumentação versada nas razões de Agravo aponta a similaridade entre o que foi decidido na origem e os fundamentos expostos pelo Recorrente. O próprio Agravante afirma que a propriedade se consolida em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar. Logo, como ainda não houve o esgotamento do prazo para a purgação da mora, tampouco operou-se a consolidação da propriedade em favor do Recorrente. Nesse cenário, é adequado que o credor fique impossibilitado de vender o veículo ou retirá-lo do Distrito Federal durante o prazo de purga da mora, pois o devedor tem a faculdade de adimplir o débito pendente nesse tempo, de acordo com a planilha apresentada na inicial. Se assim o fizer, o bem lhe será restituído. Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONDICIONAMENTO, À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DA SAÍDA DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA APENAS DO PRAZO DE 5 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 3o, § 1o DO DECRETO-LEI N.o 911/69. DECISÃO CORRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão, em alienação fiduciária, em que o juiz advertiu o autor de que o bem não poderia sair do DF sem prévia comunicação ao juízo, dentro do prazo de purgação da mora (pelo total da planilha elaborada pelo autor), a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. 1.1. Em seu agravo, o recorrente alega que inexiste previsão legal para proibição de remoção do veículo da comarca. Afirma que, após ter sua posse consolidada nos moldes do Dec.-Lei n. 911/69, que não faz nenhuma exigência ou proibição quanto a remoção do veículo após consolidada sua posse nas mãos do credor, violando assim o referido dispositivo. (...) 2.2. Verifica-se, portanto, que a propriedade e posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário em 5 dias contados da execução da liminar, pois este é o prazo que o devedor tem de pagar a dívida e ser restituído da posse do bem, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Após escoado esse prazo, o credor terá à disposição o veículo, independentemente de medida judicial, salvo se houver alguma disposição contratual que diga o contrário. (...) 4. A decisão agravada não merece reparos, porquanto a advertência de que o bem não poderia sair do Distrito Federal tem relevância dentro do prazo facultado para a purgação da mora (pelo total das parcelas vencidas e vincendas), devendo ser observado apenas o transcurso do prazo de 5 dias, contados da execução da liminar (art. 3o, § 1o do Decreto-Lei n.o 911/69). 5. Agravo improvido”. (Acórdão 1257118, 07080259120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Logo, na presente hipótese, o perigo de dano está primordialmente a favor do devedor, haja vista a possibilidade de reaver o automóvel caso pague a dívida tempestivamente. No entanto, assiste razão ao Recorrente sobre o fato de que, se não for purgada a mora, a propriedade se consolida automaticamente em nome do credor. Por consequência, as restrições judiciais impostas devem perdurar somente enquanto não esgotado o referido prazo concedido ao devedor para pagar a dívida. Privar o credor de exercer as faculdades arroladas no art. 1.228 do Código Civil quando já tiver se tornado o real proprietário do bem é medida ilegal, que nitidamente atenta contra o resultado útil do processo. Assim, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal apenas para determinar que as restrições impostas na r. decisão agravada, sobre a impossibilidade de que o bem seja alienado ou removido do Distrito Federal, perdurem somente até o esgotamento do prazo de purga da mora. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator